Tribunal: TJSP
Processo: 2209371-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO E VALORES DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. VEÍCULO IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA AGRAVANTE. VALORES CONSTRITOS QUE DECORREM DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA PENHORA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO E VALORES DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. VEÍCULO IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA AGRAVANTE. VALORES CONSTRITOS QUE DECORREM DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO MÍNIMO E DA DIGNIDADE HUMANA DOS EXECUTADOS. R. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209371-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE e CARLA CRISTIANE DE OLIVEIRA
ANDRADE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209371-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3128
2
VOTO no: 3128
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2209371-72.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE e CARLA CRISTIANE DE
OLIVEIRA ANDRADE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ORLANDO HADDAD NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO E VALORES
DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. VEÍCULO
IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
DA AGRAVANTE. VALORES CONSTRITOS QUE
DECORREM
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS.
IMPENHORABILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V DO ART. 833 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA PENHORA DE
PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DO AGRAVANTE. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO
JURÍDICO MÍNIMO E DA DIGNIDADE HUMANA
DOS EXECUTADOS. R. DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelos executados contra r.
decisão que, em cumprimento de sentença (autos no 0000623-02.2020.8.26.0281), rejeitou
sua impugnação à penhora.
dizem que o bloqueio judicial atingiu bem e verbas
impenhoráveis. Os valores constritos decorrem de salário, benefício previdenciário e
poupança dos agravantes. O agravante possui grave doença, que lhe trouxe dificuldade para
diligenciar os extratos perante seu banco. No tocante ao veículo penhorado, a agravante,
fisioterapeuta, carece dele para realizar o atendimento de seus pacientes em domicílio;
ademais, serve como meio de transporte para as consultas médicas de que seu pai necessita.
Efeito suspensivo concedido.
Veio contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209371-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3128
3
Cinge-se a controvérsia à (im)penhorabilidade do bem e dos
valores constritos nos autos do cumprimento de sentença.
Pois bem. De proêmio, colhe a tese de impenhorabilidade
do veículo gravado, visto que bem comprovou a agravante que ele é imprescindível para o
exercício de sua atividade de fisioterapeuta, fazendo jus à proteção prevista no art. 833, V,
do Código de Processo Civil.
Deveras, a fls. 11/12 ela demonstrou que o veículo é
essencial para o transporte de quase vinte quilogramas de equipamentos, como a maca, o
cicloergômetro e a bola suíça - equipamentos notoriamente pertinentes ao exercício da
fisioterapia -, o que arreda o argumento lançado no primeiro parágrafo da fundamentação da
r. decisão recorrida (sic, fls. 122 dos autos do cumprimento de sentença).
O comando à baila possui o escopo de garantir ao devedor a
preservação dos bens móveis necessários ou úteis para o exercício de sua profissão, de que
extrai a renda que assegura o sustento próprio e o de sua família. Trata-se regra cujo
propósito é resguardar um patrimônio mínimo ao executado, corolário do princípio da
dignidade humana.
Analisando a correta exegese dessa impenhorabilidade,
leciona a doutrina que "o texto normativo é composto por 'expressões vagas', como 'móveis
necessários e úteis ao exercício da profissão', técnica legislativa bem utilizada no caso,
pois confere ao órgão jurisdicional a competência para atribuir à regra uma 'elasticidade'
ou 'flexibilidade' muito importante para a sua correta aplicação tendo em vista as
particularidades do caso concreto. Note que basta que os bens sejam 'úteis' ao exercício da
profissão; não precisam ser indispensáveis" (DIDIER JR., Fredie - "Curso de Direito
Processual Civil", vol. 5, 7a ed. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 832).
Noutro giro, em relação aos valores constritos via Sistema
Bacenjud, presente a farta documentação trazida a fls. 68/115 do cumprimento de sentença,
acede-se também à impenhorabilidade do montante.
O extrato de fls. 107/108 indica cabalmente que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209371-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3128
4
penhorados decorrem do recebimento do benefício previdenciário do executado. Na mesma
esteira, os depósitos constantes do extrato de fls. 109 guardam relação com os contratos de
prestação de serviço juntados anteriormente, revelando se cuidar de honorários das sessões
de fisioterapia ministradas pela executada.
Ora, o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil
resguarda a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra
que, também ela, visa a proteger o executado em face dos rendimentos que garantem a
sobrevivência própria e a de sua família.
In casu, adequadamente demonstradas a origem dos valores
- contribuição previdenciária e honorários de profissional liberal, repiso -, e não verificada a
limitação presente no § 2o do mesmo art. 833, vinga a impenhorabilidade arguida.
Por fim, e à guisa dos mesmos fundamentos, fica arredada a
parte final da r. decisão - que anui à penhora de dez por cento do benefício previdenciário
do agravante, singelos R$2.089,29 mensais (fls. 107 dos autos de origem) -, flagrantes a
inutilidade da medida para a satisfação dos direitos do credor (que cobra R$387.466,13) e,
em contrapartida, a drástica violação ao mínimo vital do recorrente.
Do exposto, PROVEJO o agravo de instrumento, para nos
lindes deste recurso arredar as penhoras determinadas/realizadas no cumprimento de
sentença de que ele advém, expedindo-se e providenciando-se em 1a Instância o necessário
ao restabelecimento do status quo anterior à r. decisão que ora se reforma.

Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração,
(i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas
e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR